Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726766-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MONICA FERNANDES BURKHARDT, MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA D E C I S Ã O A agravada MÔNICA FERNANDES BURKHARDT interpôs AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, contra a decisão monocrática que deferiu, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelas ora agravadas, com a determinação de suspensão dos atos executórios direcionados às sociedades incluídas na lide originária, até que seja efetivado o contraditório necessário (ID 18223001). Em suas razões (ID 18680836), a agravante ressalta, em síntese, que o pedido de tutela de urgência deferido na origem tem como fundamento o desvio de ativos financeiros da empresa executada originária, e que, presentes os requisitos etiquetados no artigo 300, do Código de Processo Civil, é possível o deferimento de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que os imóveis ofertados como forma de pagamento encontram-se hipotecados para a Caixa Econômica Federal, de modo que não se prestam a quitar a dívida sem a notificação do credor hipotecário, o que gerará novo obstáculo ao recebimento do crédito. Esclarece acerca dos efeitos da decisão prolatada nos autos do Processo n° 0722393-05.2020.8.07.0001. Requer, ao final, a reconsideração da decisão que suspendeu os atos executórios em desfavor das empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Não obstante as alegações franqueadas pela parte em seu pedido de reconsideração, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão agravada foi equivocada ou padece de qualquer vício, devendo a questão ser novamente analisada quando do julgamento do mérito do recurso, razão pela qual mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intimem-se as agravadas para que, querendo, no prazo legal, manifestem-se em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator